Tribunal: TJES
Processo: 5008398-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008398-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBURY PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: AREPEDRA BORLINI LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A incompetência territorial, de natureza relativa, deve ser arguida em momento processual oportuno, sob pena de prorrogação.

2. A inércia da parte executada em em arguir eventual incompetência na fase de conhecimento da ação monitória resulta em preclusão, sendo inviável a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.

3. Conforme o art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento.

4. Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de validade da citação.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008398-75.2025.8.08.0000

Agravante:
Albury Participações S. A.

Agravada:
Arepedra Borlini Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Albury Participações S.A. contra a decisão de id 68244713, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de execução de título judicial ajuizada por Arepedra Borlini Ltda., na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de incompetência territorial.

Nas razões recursais de id. 13939620, a agravante sustenta em síntese que a) a citação foi realizada em endereço desatualizado, o que comprometeu seu direito de defesa; b) não teve ciência efetiva do processo na fase de conhecimento, tendo sido surpreendida apenas com o início da execução; c) a escolha da Comarca de Linhares para ajuizamento da ação se deu sem qualquer relação com o domicílio da empresa ou com os fatos controvertidos; d) a competência territorial não pode ser prorrogada em razão da ausência de citação válida; e e) há vício processual que atinge a própria formação do título executivo judicial.

Decisão proferida no id 14031171, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14272546.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a competência territorial para o processamento e julgamento da ação de execução, considerando a alegação de nulidade da citação e a ausência de prorrogação de competência.

A alegação de incompetência territorial reveste-se de natureza relativa, devendo ser suscitada no prazo da contestação, nos termos do art. 65 do CPC, o que não ocorreu.

No caso concreto, a sentença monitória transitou em julgado após a inércia da parte executada, que não apresentou embargos, operando-se a preclusão e tornando inviável a rediscussão da matéria.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 33, veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa e exige sua arguição no momento processual adequado, o que também reforça a decisão recorrida, como se depreende dos seguintes precedentes:

“Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte: ‘A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão’ (AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.). Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.411.552/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Friso que, nos termos do art. 516, II do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que processou a fase de conhecimento, princípio que preserva a estabilidade da jurisdição desde o início da demanda.

A tese de que não houve ciência do processo tampouco se sustenta, uma vez que não há elementos idôneos que afastem a presunção de validade dos atos processuais regularmente praticados e certificados nos autos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.